Tribunal: TJES
Processo: 5008352-24.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008352-24.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILUSA OLIVEIRA BOTELHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5008352-24.2023.8.08.0011

Recorrente: MARILUSA OLIVEIRA BOTELHO

Recorrido: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
EM RAZÃO DE
PROTESTO DE DÍVIDAS DE IPTU. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL A TERCEIRO EM DATA ANTERIOR.
SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE
NÃO HOUVE ATO ILÍCITO, POIS
NÃO
FOI FEITA
COMUNICAÇÃO AO ENTE PÚBLICO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL.

RECORRENTE QUE SE ENCONTRAVA NA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA E POSSUIDORA DO IMÓVEL PERANTE O MUNICÍPIO DESDE 1997 E, PORTANTO,
ATÉ ENTÃO,
RESPONSÁVEL PELO IPTU (ART. 34, CTN).
DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PRECEDENTES DO TJE
S
(
AD EXEMPLUM
TJES, Apelação/ Remessa Necessária, 100190038941, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020).

TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA EFETIVADO EM SETEMBRO/22 QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO EM QUE CONSTA A COMPRADORA DO IMÓVEL COMO ‘RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA’.
INCIDÊNCIA DOS
ART. 124, I,
c/c ART. 125, I, AMBOS DO
CTN.
ALÉM DA PREVISÃO DO A
RT. 304 DO CÓDIGO CIVIL “
QUALQUER INTERESSADO NA EXTINÇÃO DA DÍVIDA PODE PAGÁ-LA
”. PORTANTO, NÃO SE DESSUME,
SOMENTE A PARTIR DESSE DOCUMENTO,
QUE HOUVE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER ATUALIZADOS OS DADOS CADASTRAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCAIS MUNICIPAIS.
PROTESTO DA DÍVIDA
ATIVA QUE NÃO CONFIGUROU, NO CASO, A
TO ILÍCITO CAPAZ DE
SUBSIDIAR
A PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Relator.

A Senhora Juíza de Direito Dra. ANNA FLÁVIA MELO
– Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)